Tribunal: CARF
Processo: 13909.000100/2004-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13909.000100/2004-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.854 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
COMPANHIA IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE
A falta de apreciação das provas apresentadas na fase impugnatória constitui
cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo e fundamento de nulidade
da decisão recorrida. No caso em tela, equivocou-se o julgador de piso ao
entender que não haveria interesse recursal da empresa, visto que, de fato,
houve glosa a ser apreciada e argumentos/provas a serem necessariamente
conhecidos. Necessário o retorno dos autos para a devida apreciação do mérito
e manifestação da DRJ sobre o ponto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar a nulidade da decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13909.000100/2004-96
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.854 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000100/2004-96

Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/CTA:

“Trata a presente lide do pedido de ressarcimento de créditos da Cofins não
cumulativa (fl. 01), protocolizado em 22/07/2004, no montante de R$ 2.839.843,44, que
derivaria de "Crédito da Cofins — Mercado Externo (§ I° do art. 6° da Lei n.° 10.833,
de 2003)".
Consoante trabalho fiscal (MPF às fls. 08 e 10; Termo de Intimação Fiscal às fls. 09 e
11), a partir do qual foram trazidos aos autos os documentos de fls. 12/189, a Seção de
Fiscalização da Delegacia da Receita Federal em Londrina (Safis/DRF/LON) emitiu a
Informação Fiscal de fls. 193/196, opinando pelo reconhecimento parcial do direito
creditório no montante de R$ 2.778.847,42.
Com base nessa informação fiscal, a Delegacia da Receita Federal em Londrina emitiu,
às fls. 197/199, o Parecer/Saort/DRF/LON n.° 293/2006, e respectivo Despacho
Decisório, reconhecendo parcialmente o direito creditório da interessada;[...]
Cientificada desse despacho decisório em 09/10/2006, conforme consta às fls.202 e
215, a requerente, por meio de representante legal (procuração de fl. 228), apresenta a
manifestação de inconformidade de fls. 217/226, protocolizada em 03/11/2006, e a
seguir sintetizada.
Resumindo os fatos havidos no presente processo, diz que o fisco glosou parte de seus
créditos, o que implicou em uma redução de R$ 60.996,02 no valor do ressarcimento
peticionado, sendo que os valores excluídos e respectivas justificativas encontram-se
nos itens IV ("crédito presumido sobre estoques existentes em 31.01.2004") e V
("Valores que não geram direito ao crédito da contribuição ao PIS não cumulativo —
Despesas com mão de obra de pessoa física") da informação fiscal de fls. 193/196.
Sustenta, quanto ao 'crédito presumido sobre estoque', que o valor de R$ 61.696,61,
que pleiteia como crédito, e glosado pelo fisco, não se refere a crédito presumido sobre
os estoques existentes em 31/01/2004, mas diria respeito a crédito de Cofins calculado
sobre compras de insumos cujas notas fiscais das empresas fornecedoras foram
emitidas entre 29 e 31 de janeiro de 2004, sendo que tais insumos teriam dado entrada
no estabelecimento da interessada no mês de fevereiro de 2004, quando já em vigor o
sistema de não-cumulatividade da Cofins; seriam 23 notas fiscais, em um valor total de
R$ 811.797,56, e que gerariam o citado crédito; quanto a isso anexa planilha de fl.
227. Informa, também, que o valor glosado (R$ 61.696,61), foi parcialmente deduzido
no 1° trimestre de 2004, no montante de R$18.221,22, e que o restante (R$ 43.475,76)
teria sido deduzido no 2° trimestre de 2004.
Argumenta, quanto ao item 'despesas com mão de obra de pessoa física' que não há
respaldo legal para a supressão pelo fisco do crédito de R$ 17.520,26, que seria
decorrente de pagamentos feitos ao Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de
Mercadorias em Geral e Arrumadores de Cornélio Procópio; diz que não pagou mão
de obra a pessoa física (restrição prevista no art. 3°, § 2° da Lei n.° 10.833, de 2003),
mas para pessoa jurídica domiciliada no país e contribuinte da Cofins, tudo conforme o
art. 10, IV, da Lei n.10.833, de 2003; afirma, ainda, ser indevida a menção pelo fisco à
legislação previdenciária, posto que a legislação que regula a Cofins não cumulativa é
a Lei n.° 10.833, de 2003, com as alterações promovidas pela Lei n.° 10.865, de 2004,
as quais, em momento algum restringem o direito ao crédito de Cofins em função da
sistemática de pagamento dessa contribuição pelas empresas fornecedoras de bens ou
serviços.
No item "Do acréscimo de juros equivalentes à taxa Selic", faz considerações no
sentido da necessidade de que o valor do ressarcimento deve ser acrescido de juros
equivalentes à taxa Selic, conforme previsão do art. 40 do art. 39 da Lei n.° 9.250, de
1995.
Por fim, pede a reforma da decisão contestada, para reconhecer-lhe o direito ao
ressarcimento inicialmente pleiteado, acrescido de juros equivalentes à taxa Selic.
À fl. 244, despacho da Saort/DRF/Londrina, atestando a tempestividade da
manifestação de inconformidade de fls. 217/226.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.854 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000100/2004-96

É o relatório.”

Diante disso, a DRJ/CTA concluiu, por unanimidade, em negar provimento à
manifestação de inconformidade, nos termos da ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
COFINS NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS COM MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA.
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No sistema de não-cumulatividade, não geram créditos passíveis de desconto da Cofins,
as despesas com mão de obra pessoa física, ainda que pagas por meio de sindicato da
categoria, por força da legislação.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre valores
recebidos a título de ressarcimento de créditos relativos à Cofins, por falta de previsão
legal.
Solicitação Indeferida

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, nos termos da manifestação
de inconformidade, reforçando seu direito sobre: (i) créditos relativos à contratação de mão-de-
obra, visto que a prestação se deu por pessoa jurídica (sindicato) contratada e não pessoa física
como destacou a fiscalização; e (ii) créditos do estoque de abertura em 01/02/2004, visto que
seriam compras realizadas no final janeiro/2004, mas que só deram entrada em fevereiro, o que
sequer teria sido analisado pela DRJ. Ressalta-se que a questão da atualização monetária pela
SELIC não foi abordado no recurso voluntário, restando, portanto, fora da competência de
análise do CARF.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos legais exigidos,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de
COFINS não cumulativa, parcialmente deferido pela fiscalização, tendo realizado glosa sobre
despesas com contratação de mão-de-obra e estoque de abertura em 01/02/2004. A decisão foi
mantida pela DRJ.
Por se tratar de duas questões específicas, passa-se a analisa-las individualmente.

1) Despesas com contratação de mão de obra
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.854 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000100/2004-96

Em seu recurso voluntário, a recorrente discute sobre os dois pontos, alegando o
direito a crédito sobre despesas com mão-de-obra por ter realizado contratação de pessoa jurídica
(sindicato) e não de pessoas físicas, defendo a impossibilidade de aplicação de conceitos e lógica
previdenciária sobre o presente caso, devendo prevalecer o direito pautado nas NFs juntadas
(fls.121 a 133).
Por sua vez, a DRJ manteve as glosas realizadas pela fiscalização por entender
que se trata de mero repasse a trabalho avulso, cuja intermediação do sindicado – apesar de
obrigatória – não modifica o fato de que se trata de mão-de-obra de pessoa física. O raciocínio
adotado é fundamentado da seguinte forma pela decisão de piso:

“Em função das informações apuradas pela Safis/DRF/LON, verificou-se que os
pagamentos feitos ao precitado sindicato não correspondem a serviços prestados por
tal pessoa jurídica, mas são, sim, simples repasses de valores a trabalhadores-avulsos,
em função de sistemática de pagamentos definida por legislação própria.
Inicialmente, confundia-se o avulso com o trabalhador eventual. No entanto, a
Previdência Social começou a se preocupar com o referido trabalhador, passando a
conceitua-lo.
O art. 12, VI, da Lei n.° 8.212, de 1991, considera avulso "quem presta, a diversas
empresas, sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbana ou rural definidos no
regulamento". Por sua vez, o art. 90, VI, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 1999, assim dispõe: [...]
Veja-se que a IN INSS/DC n.° 118, de 2005, citada pela Safis/DRF/Londrina em sua
informação fiscal de fls. 193/196, faz referência, justamente, a essa categoria de
trabalhadores que foram previamente definidas na lei e no regulamento.
O trabalhador avulso é, assim, aquele que presta serviços de natureza urbana ou rural,
a diversas empresas, sem vínculo empregatício, sendo sindicalizado ou não, porém com
a intermediação obrigatória do sindicato de sua categoria. O avulso presta serviços
sem vínculo de emprego, pois não há subordinação nem com o sindicato, muito menos
com as empresas para as quais presta serviços, dada inclusive a curta duração. O
sindicato apenas arregimenta a mão-de-obra e paga os prestadores de serviço, de
acordo com o valor recebido das empresas que é rateado entre os que prestaram
serviço. Não há poder de direção do sindicato sobre o avulso, nem subordinação deste
com aquele. Não é preciso que o trabalhador avulso seja sindicalizado. O que importa
é que haja a intermediação obrigatória do sindicato na colocação do trabalhador na
prestação de serviços às empresas, que procuram a agremiação buscando
trabalhadores.
Assim, fica claramente definido que inexiste prestação de serviços por parte do
mencionado sindicato, que justifiquem a geração de créditos a serem utilizados pela
interessada; o que houve, tão somente, foi o repasse de pagamentos a trabalhadores
pessoas físicas (os trabalhadores avulsos), por meio do Sindicato dos Trabalhadores
na Movimentação de Mercadorias em Geral e Arrumadores de Cornélio Procópio,
por força da previsão legal.
Correto, portanto, o entendimento fiscal expresso no item V (despesas com mão de obra
pessoa física) da precitada informação fiscal de fls. 193/196, e confirmada no despacho
decisório de fls. 197/199.” (fls. 257 e 258 – grifo nosso)
Avaliando as NFs juntadas pela recorrente, verifica-se que a análise da
fiscalização foi correta. Isto porque, diferente das NFs de prestação de serviço, cujo valor é
determinado pelo trabalho prestado e há incidência de ISS, os documentos fiscais apresentados
trazem situação completamente diversa, com discriminação de valores cobrados a título de
remuneração, décimo terceiro, descontos com INSS e repouso semanal remunerado.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.854 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000100/2004-96

Assim, ainda que a contratação seja realizada por intermédio de pessoa jurídica,
resta claro que se trata de contratação de mão-de-obra de pessoa física, tendo em vista as
características claramente delineadas nas NFs que amparam o pedido. Portanto, entendo que não
assiste razão à recorrente, devendo-se mantar as glosas sobre este item.

2) Crédito presumido sobre estoques

No tocante ao crédito presumido sobre estoques de abertura em 01/02/2004, a
DRJ entendeu que “não houve glosa por parte do fisco, não havendo, assim, litígio a ser
dirimido”. Em adição, afirma que “as considerações relativas a uma suposta glosa indevida de
valores declarados a esse título no primeiro trimestre de 2004 (período de apuração 02/2004),
no montante de R$ 61.696,61, está sendo tratada por este órgão julgador colegiado no processo
próprio (PAF n.° 13909.000099/2004-08), e, ao contrário do que alega a interessada, não há
reflexos a serem considerados no presente processo”.
Por outro lado, a recorrente afirma que a DRJ não analisou a questão
corretamente, visto que parte de tal glosa, no valor de R$ 43.475,76, foi realiza no presente
processo. Tais valores se referem a NFs de insumos emitidas entre 29 e 31/01/2004, mas que
deram entrada em estoque apenas em dia 01/02/2004, de forma que a recorrente defende que as
sejam tratadas como créditos sobre insumos adquiridos no mês de fevereiro de 2004. Destaco a
passagem do recurso que adentra na discussão:

“29. Ao contrário do que alega o Acórdão recorrido houve, sim, glosa por parte do
fisco neste trimestre, no valor de R$ 43.475,76, relativamente ao alegado estoque de
abertura em 01/02/2004. Observe-se que a redução do valor do ressarcimento
pleiteado pela ora Recorrente no 2° trimestre de 2004 foi de R$ 60.996,02. Esse valor
é composto pela glosa do crédito relativo ao pagamento a Sindicato, no valor de R$
17.520,26, mais o valor de R$ 43.475,76, glosado equivocadamente como se fosse
estoque de abertura em 01/02/2004.
30. Há, sim, portanto, litígio a ser dirimido neste processo, pois uma parte da glosa de
crédito efetuada neste 2° trimestre de 2004, no valor de R$ 43.475,76, é oriunda da
equivocada decisão de que a aquisição de insumos, no mês de fevereiro de 2004,
referia-se a inexistente estoque de abertura em 01/02/2004.” (fl.273 – grifo nosso)

A empresa esclarece ainda que o valor de crédito total desta rubrica é de R$
61.696,61 e se trata do resultado da aplicação da alíquota de 7,6% sobre o valor total das 23 NFs
de aquisição de insumos (apresentadas nos autos), que totalizam o valor de R$ 811.797,56. Do
valor total dos créditos, a recorrente informa que parte equivalente a R$ 18.221,22 foi deduzida
no 1° trimestre de 2004, sendo o restante, no valor de R$ 43.475,76, deduzido no 2° trimestre de
2004 e sendo, portanto, objeto do presente processo.
Ora, avaliando o Parecer SAORT/DRF/LON n. 293/2006 (fls.196 a 199) que deu
suporte ao despacho decisório, verifica-se que, de fato, a glosa aventada pela recorrente ocorreu.
No total, houve glosa de R$ 60.996,20, conforme indicado pela recorrente, o que corresponde a
R$ 17.520,26 sobre despesas com a contratação de mão-de-obra de pessoa física e R$ 43.475,76
sobre créditos de estoque.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.854 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13909.000100/2004-96

A justificativa do parecer para tal glosa seria de que os créditos sobre estoque se
refeririam ao mês de janeiro e que teriam sido glosados por não ter sido encontrada
correspondência em nenhum documento contábil/fiscal. Todavia, indica que nenhum crédito a
título de estoque foi apropriado por ela, justamente por se tratar de aquisições de fevereiro/2004.
Não obstante, a recorrente argumenta que tal conclusão deriva de mera presunção
e que sequer foi solicitado esclarecimentos a ela sobre a questão. Defende que o referido valor só
pode ser apropriado com base na efetiva entrada dos insumos no estoque, o que ocorreu em
fevereiro (conforme documentos juntados aos autos), quando já estava em vigor o regime de não
cumulatividade da COFINS por força da Lei n° 10.833/2003, permitindo creditamento de 7,6%
sobre o valor dos insumos adquiridos.
Diante disso, entendo que, de fato, houve cerceamento do direito de defesa da
recorrente, tendo em vista que a DRJ se equivocou ao concluir que não existiria razão recursal
sobre este ponto, o que deve ensejar a nulidade da decisão nos termos do art. 59, II do Decreto n.
70.235/72.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para anular a decisão da DRJ e determinar o retorno dos autos para que a matéria
indicada no recurso seja devidamente analisada.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital